Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-55.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
2. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente diante da gravidade da conduta e condições pessoais do jovem, que não quer estudar, não trabalha, usa drogas, tem mal comportamento no seio familiar e ostenta três passagens anteriores pelo Juízo da Infância, por atos infracionais análogos ao roubo, em que lhe foram impostas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e semiliberdade, que não inibiram a senda infracional.
3. Recurso desprovido.